Tribunal: TJSP
Processo: 1003888-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Apelação cível – Anulatória de débito fiscal – ICMS – Adesão ao PEP regido pelo Decreto Estadual no 64.564/2019 – Pagamento de parcela única a partir de valor extraído do sítio eletrônico da PGE no momento da adesão – Renúncia à ação judicial em tela requerida após o pagamento – Sentença que homologou a renúncia e reconheceu a quitação da dívida, com liberação do seguro garantia ofertado

Ementa:
Apelação cível – Anulatória de débito fiscal – ICMS – Adesão ao PEP regido pelo Decreto Estadual no 64.564/2019 – Pagamento de parcela única a partir de valor extraído do sítio eletrônico da PGE no momento da adesão – Renúncia à ação judicial em tela requerida após o pagamento – Sentença que homologou a renúncia e reconheceu a quitação da dívida, com liberação do seguro garantia ofertado nos autos – Discordância da Fazenda acerca do pagamento integral do débito – Valor apurado considerando os termos da tutela de urgência, a qual havia determinado a limitação do índice de juros de mora à taxa SELIC – Renúncia que implica a revogação da medida e a impossibilidade de acolhimento do pedido de expurgo dos juros excessivos – Art. 5o, §3o, do citado decreto que permite ao Estado revisar o valor do débito mesmo após o recolhimento integral – Sentença reformada, para tão somente homologar a desistência, com revogação da tutela de urgência, mantida a garantia no que tange ao montante relativo à diferença entre o valor original atualizado do débito e a quantia já paga pela autora no PEP – Recurso do Estado provido.